Tribunal: STF
Processo: ARE 1601406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta por réu condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal), com trânsito em julgado em 02/06/2023. Fundamentada nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, a defesa alegou nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz e ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que esta se baseou unicamente na palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é nula por ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução criminal; (ii) estabelecer se a condenação contraria a evidência dos autos, por se fundamentar exclusivamente no depoimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, admite mitigação em hipóteses justificadas, como promoção, remoção ou afastamento do magistrado, não sendo de caráter absoluto.
A nulidade arguida é relativa e demanda demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade com base apenas em alegação genérica de ofensa ao princípio em questão.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já apreciados nos autos da ação penal originária, devendo ser utilizada somente em hipóteses excepcionais de erro judiciário.
A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probante, especialmente quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
A condenação foi fundamentada em provas robustas, com destaque para os depoimentos da vítima e de sua genitora, além da ausência de elementos que infirmassem a versão apresentada, não se configurando, portanto, contrariedade à evidência dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A mitigação do princípio da identidade física do juiz é admissível quando justificada por remoção ou promoção, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, o que se sujeita à preclusão.
A palavra firme e coerente da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial valor probatório e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação.
A revisão criminal não se destina à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados nas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 399, § 2º, 563 e 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos Edcl no AREsp 00000000000002868538/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 739.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, HC 496.662/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, DJe 27.09.2022; TJPR, RVCR 0026209-58.2018.8.16.0000, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 07.02.2019; TJPR, RVCR 0026227-79.2018.8.16.0000, Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti, j. 11.02.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente